Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722540-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA CONFECCOES LTDA, MARGARETH AMARAL DOS SANTOS AGRAVADO: GLEISIANE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALPHA CONFECÇÕES LTDA. e MARGARETH AMARAL DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n.o 0712900-25.2021.8.07.0015, oportunizou novamente à parte autora depositar judicialmente o importe obtido com a alienação dos bens, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena responsabilização. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 156875354 Pje-1): “Trata-se de liquidação de sociedade. Pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal. Nada a prover quanto ao pedido de ID. 149023211. Oportunizo novamente à parte autora depositar judicialmente o importe obtido com a alienação dos bens, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena responsabilização. Defiro ainda o parcelamento do pagamento em quatro vezes. Considerando a declaração de crédito de ID. 154198433, intimo a liquidante judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a segunda relação de credores e cumprir a decisão de ID. 144545276, item 05. Com a relação, publique-se o edital respectivo,conforme decisão de ID. 144545276.” Em suas razões recursais (ID n.o 47609412), os agravantes defendem que os valores arrecadados da alienação dos bens da sociedade foram devidamente empregados no pagamento de despesas com processos trabalhistas de funcionários da empresa e que o valor de tais bens não deu sequer para esse fim, pois teve que pegar empréstimo para quitação de dívidas. Asseveram que “se o objetivo do processo é dissolver a sociedade, apurar patrimônio existente e pagar os credores, não há que se questionar que valores já empenhados para pagar os débitos, que superam os créditos, sejam depositados judicialmente. Não há dúvidas pelos documentos anexados de que os débitos adimplidos superam os créditos e que o patrimônio da pessoa jurídica não foi suficiente, e nem o será, para quitar todos os débitos.” Assim, requerem o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que poderá haver sua responsabilização pessoal no processo, conforme a decisão agravada. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para que a autora não seja obrigada a depositar em juízo os valores referentes a alienação judicial do patrimônio da empresa. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça no Juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, é de se esclarecer que é o caso de aplicação do entendimento sufragado no c. STJ, em sede de julgamento do RESp n.o 1.704.520, que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, pois o caso sob trata de liquidação de sociedade empresarial, no qual já houve sentença com resolução do mérito e onde se busca agora a satisfação dos credores, sendo cabível o agravo de instrumento, ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento do mérito. Pois bem. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que o seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente,vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelos agravantes,notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação (consistente na responsabilização pessoal da segunda agravante), acaso a agravante descumpra a citada decisão. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência do depósito dos valores arrecadados tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante, que afirmou já ter utilizado tais valores na quitação de outras dívidas da sociedade liquidada. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante cumprisse da decisão recorrida. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ATRIBUO-LHE EFEITO SUSPENSIVO até o julgamento do mérito recursal, oportunidade em que o mérito do recurso será analisado, já com a devida manifestação da parte agravada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador